Tribunal: TJSP
Processo: 2031191-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000425658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031191-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
ADALBERTO LUIZ GONCALVES, é agravado VALDECI JOSÉ DAS NEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2031191-34.2020.8.26.0000 - GAS
2
Voto no 19273
Agravo de instrumento no 2031191-34.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: Votuporanga
Agravante: Adalberto Luiz Gonçalves
Agravado (a): Valdeci José das Neves
Interessado (a): Valdenir José da Silva
Juiz (a): Reinaldo Moura de Souza
Agravo de instrumento. Cheque. Ação monitória, em fase de
cumprimento de sentença. Indeferimento do pedido do exequente para
que o veículo penhorado seja removido da posse do executado e
depositado a sua pessoa. Descabimento, ante a expressa discordância da
exequente. Hipótese em que o encargo deve ser atribuído ao
credor/exequente. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão copiada a fls.
118, que, na ação monitória, em fase de cumprimento de sentença (incidente n.o
0009617-05.2018.8.26.0664), proposta por Adalberto Luiz Gonçalves contra Valdeci José das
Neves, indeferiu o pedido do exequente para que a caminhonete outrora penhorada (Toyota SRV
Hilux, placa: FCE6680) seja removida da posse do executado e depositada a sua pessoa, sob o
fundamento de que contra a decisão que julgou improcedentes os embargos de terceiros n.o
1007483-51.2019.8.26.0664 foi manejado recurso de apelação, pendente de julgamento, de forma
que se deve aguardar a solução, consoante anteriormente determinado.
Inconformado, o exequente interpõe recurso de agravo de instrumento
aduzindo, em síntese, que visa o recebimento da quantia histórica de R$ 370.042,05 e que depois
de inúmeras diligências foi penhorada a caminhonete Toyota/Hilux SRV, placa: FCE6680, e
nomeado o devedor como depositário, por estar na posse do bem. Explica que o bem se encontre
em nome de terceiro (Valdenir José da Silva ME CNPJ 14.795.263/0001-49), mas pertence de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2031191-34.2020.8.26.0000 - GAS
3
fato ao executado (Valdeci José das Neves). Acrescenta que o juízo, por cautela, intimou o terceiro
para apresentar embargos de terceiro, o qual, posteriormente, foi julgado improcedente e encontra-
se pendente de julgamento do recurso de apelação (feito n.o 1007483-51.2019.8.26.0664). Salienta
que devido a tais fatos requereu a remoção e depósito para consigo do bem constrito, o que restou
indeferido pelo juízo. Defende o direito do bem ser depositado a sua pessoa, nos termos do §1o do
art. 840 do Código de Processo Civil, já que não há depositário judicial na Comarca e por não
concordar com a manutenção do depósito na pessoa do devedor. Discorre a respeito do risco de
manter o bem na posse do executado. Cita entendimento jurisprudencial desta relatoria para
balizar a sua tese. Requer a concessão de tutela provisória para que seja antecipada a tutela
recursal e, ao final, o provimento do recurso para que o bem seja depositado a sua pessoa (fls.
01/11).
O agravo de instrumento foi recebido apenas em seu efeito devolutivo
(fls 124/125).
O agravante juntou a fls. 140/147 cópia do acórdão do recurso de
apelação dos embargos de terceiro n.o 1007483-51.2019.8.26.0664, em que se negou provimento
ao recurso.
O terceiro Valdenir José da Silva apresentou resposta e juntou
documentos a fls. 150/163.
Certificado o decurso de prazo sem apresentação de resposta pelo
agravado Valdeci José das Neves (fls. 164).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso distribuído por prevenção a esta relatoria em decorrência da
apelação n.o 1007483-51.2019.8.26.0664.
É o relatório.
Versa o feito principal sobre ação monitória, em fase de cumprimento
definitivo de sentença (incidente n.o 0009617-05.2018.8.26.0664).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2031191-34.2020.8.26.0000 - GAS
4
A r. decisão agravada deve ser reformada.
O agravante/exequente pleiteou que a caminhonete outrora penhorada
fosse removida e depositada a sua pessoa (fls. 122/124 - dos autos originários), o que restou
indeferido pelo juízo de origem, ao argumento de que faz necessário aguardar a solução dos
embargos de terceiro n.o 1007483-51.2019.8.26.0664.
Ocorre que se extrai claramente do art. 840, §§ 1° e 2o, do Código de
Processo Civil, que os bens penhorados apenas poderão ser depositados em poder do executado se
houver concordância expressa do credor ou quando os bens forem de difícil remoção, o que não
ocorre no caso dos autos:
Art. 840. Serão preferencialmente depositados:
I - as quantias em dinheiro, os papéis de crédito e as pedras e os metais
preciosos, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em
banco do qual o Estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do
capital social integralizado, ou, na falta desses estabelecimentos, em
qualquer instituição de crédito designada pelo juiz;
II - os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos
aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial;
III - os imóveis rurais, os direitos aquisitivos sobre imóveis rurais, as
máquinas, os utensílios e os instrumentos necessários ou úteis à
atividade agrícola, mediante caução idônea, em poder do executado.
§ 1o No caso do inciso II do caput, se não houver depositário judicial,
os bens ficarão em poder do exequente.
§ 2o Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos
de difícil remoção ou quando anuir o exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2031191-34.2020.8.26.0000 - GAS
5
No caso em tela, o exequente, ora agravante, manifestou-se
contrariamente à manutenção do depósito do bem móvel constrito em poder do
executado/agravado, o que, por si só, mostra-se suficiente para afastar a pretensão do agravado de
mantê-lo em sua posse. Ademais, o veículo penhorado não pode ser enquadrado como bem de
difícil remoção em razão da própria utilidade dele.
Ressalte-se que a remoção do bem em poder do exequente não visa
apenas a garantir a efetividade da execução, mas também transfere ao exequente o ônus de zelar
pela manutenção e conservação daquele bem, responsabilidade essa que, antes da edição da
Súmula Vinculante n° 25, do C. STF, que afastou a prisão civil do depositário infiel, era imputada
ao devedor.
Afastada a possibilidade de prisão civil do depositário (Súmula
Vinculante n° 25 do STF), o executado deixou de sofrer tal penalidade pela disposição daquilo que
recebe na condição de depositário e, assim, a remoção do bem penhorado para o depósito em mãos
do credor, maior interessado na sua guarda e conservação, é tida como a medida mais prudente e
adequada para a satisfação da execução e o prestígio do Poder Judiciário, razão de ser, aliás, da
Súmula n° 19 deste E. Tribunal, que dispõe:
“Vedada a prisão por infidelidade (STF, Súmula 25) é admissível a
remoção de bem penhorado.”
De acordo com Rita Quartieri, “a retirada do bem, desde logo, da posse
do devedor, (...) representa inovação que certamente evitará que o devedor, para garantir o uso
do bem por maior tempo, se utilize de meios para perpetuar a execução, com a vantagem de
usufruir da garantia e até permitir sua deterioração ou depreciação, como de ordinário ocorre
com automóveis” (Art. 666: 1. O depósito de bens penhorados na nova sistemática. In: ARMELIN,
Donaldo et al. Comentários à execução civil: título judicial e extrajudicial (artigo por artigo).
Apresentação Luiz Guilherme Marinoni. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 279).
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Cédula de crédito bancário. Penhora do bem dado em alienação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2031191-34.2020.8.26.0000 - GAS
6
fiduciária. Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de
remoção do veículo penhorado na posse do credor. Possibilidade.
Inteligência dos arts. 839 e 840, §§ 1o e 2o, do CPC. Execução que se faz
no interesse do credor. Prerrogativa do exequente de discordar da
permanência do bem em posse do executado. Decisão reformada.
Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento 2227246-89.2019.8.26.0000; Relator DÉCIO
RODRIGUES; 21a Câmara de Direito Privado; j. 28/11/2019)
Importante ainda trazer à baila, que a apelação interposta nos embargos
de terceiro n.o 1007483-51.2019.8.26.0664 já foi julgada por esta C. Câmara e teve como resultado
o seu desprovimento, o que afasta os argumentos lançados pelo terceiro Valdenir José da Silva em
sua resposta de que é proprietário da caminhonete Toyota/Hilux SRV, placa: FCE6680 (fls.
140/147). Embora tenha sido interposto recurso especial e extraordinário contra esse decisum, não
se tem notícia da concessão de efeito suspensivo ou de julgamento desses recursos com alteração
do resultado do v. Acórdão, de forma que não há impedimento para autorizar a nomeação do
agravante/exequente como depositário do bem, com a consequente remoção do veículo para sua
posse.
Destarte, a r. decisão agravada deve ser reformada, nomeando-se o
agravante como depositário do veículo penhorado, com a consequente remoção dele.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)